Tribunal: TJSP
Processo: 1006057-19.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva com repetição de indébito. Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa etária ao completar 66 anos de idade. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 sem adaptação. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS para aferição da formalidade da cláusula de reajuste e aplicação do CDC para verificação de abusividade nos percentuais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva com repetição de indébito. Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa etária ao completar 66 anos de idade. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 sem adaptação. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS para aferição da formalidade da cláusula de reajuste e aplicação do CDC para verificação de abusividade nos percentuais de aumento. Aumento expressivo aos 66 anos. Aplicação do tema 952. Impossível a aferição do valor do prêmio, de pronto, nos termos da cláusula aventada, que deverá ser feita mediante perícia atuarial a ser custeada pela seguradora. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006057-19.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é parte recorrente
Terezinha de Jesus Pippa Gadioli, é a parte recorrida Sul América Seguro Saúde S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 2/10
Voto no: 4171
Apelação no: 1006057-19.2019.8.26.0562
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Frederico dos Santos Messias
Recorrente: Terezinha de Jesus Pippa Gadioli
Recorrido(a): Sul América Seguro Saúde S.A.
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula
abusiva com repetição de indébito. Plano de saúde individual.
Reajuste por mudança de faixa etária ao completar 66 anos de
idade. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 sem adaptação.
Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS para
aferição da formalidade da cláusula de reajuste e aplicação do
CDC para verificação de abusividade nos percentuais de
aumento. Aumento expressivo aos 66 anos. Aplicação do tema
952. Impossível a aferição do valor do prêmio, de pronto, nos
termos da cláusula aventada, que deverá ser feita mediante
perícia atuarial a ser custeada pela seguradora. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
341/351, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na alegação de ilegalidade da cláusula contratual que estabelece
o reajuste por idade, com valores desproporcionais e abusivos.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 3/10
"Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
A parte autora sucumbente arcará com as despesas do processo e
honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado
da causa. P I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que em
24/07/91, a Requerente contratou junto à recorrida, a prestação de serviços de
assistência à saúde (convênio médico); ii) que ao completar 66 (sessenta e seis anos de
idade), o pagamento da mensalidade de sua parte no plano saúde passou de R$ 1.205,18
(hum mil, duzentos e cinco reais e dezoito centavos) para R$ 2.024,69 (dois mil, vinte e
quatro reais e sessenta e nove centavos), indicando um aumento percentual de 68%
(sessenta e oito por cento) à título de reajuste de faixa etária; iv) que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar autorizou um aumento de 13,57% (treze vírgula
cinquenta e sete) por cento para os planos individuais no ano de 2017, percentual que
deveria ter sido aplicado ao caso da apelante; v) que deve ser seguido o que constante
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas
da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS; vi) nas cláusulas contratuais do seguro saúde,
não constam os percentuais de aumento quando da mudança de faixa etária,
caracterizando a abusividade, não cumprindo a apelada com seu dever de informação.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 355/399).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 402/418), requerendo a
manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 4/10
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. O caso em exame remete a contrato de seguro privado de
assistência de saúde firmado entre as partes anterior à Lei no 9.656/98 e sem adaptação.
A parte recorrente suscita a declaração de abusividade das cláusulas contratuais que
possibilitaram o reajuste do plano ao completar 66 anos.
A princípio, importante salientar, que apesar de incontroverso o fato do
contrato ser anterior à Lei no 9.656/98 sem adaptação (fls. 33/46), incide sobre a análise
do caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para verificação de
abusividade nos percentuais de aumento sendo pertinente apegar-se aos termos da
súmula 100 do E. TJSP, que declina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 5/10
“Súmula n.o 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
Integralmente subsumível tal entendimento ao caso concreto. De se
apontar no mais que o fato de supostamente não ter ocorrido a adaptação do contrato da
parte contratante aos ditames da lei 9.656/98 em nada inviabiliza a aplicação de seus
termos: seja pelos termos da súmula acima, seja porque o Código de Defesa do
Consumidor também tem alcance em contratos desta estirpe, senão vide o disposto na
súmula 608 do C. STJ (que de maneira sucinta e objetiva dispara):
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.”
Tal como definido pelo tema 952, que firmou a tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii)
não
sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 6/10
discriminem o idoso. (grifo nosso)
Ainda, em relação ao julgamento do tema, dividiu-se em três módulos
quanto ao período da celebração do contrato:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância:
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 7/10
Assim, o artigo 6o, inciso IV, do CDC declara:
"Art. 6o São direitos básicos do consumidor: IV - a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;"
Muito embora exista previsão contratual para o reajuste anual do valor do
prêmio e da alteração por faixa etária, não foram indicados de forma clara os
percentuais de reajuste, nem os índices a serem aplicados para cada faixa etária, medida
imperiosa que regula as relações de consumo.
No caso dos autos, o reajuste das mensalidades prevê o seguinte regime
de reajuste por mudança de faixa etária (fls. 44):
Faixa etária
- até os 17 anos,
- de 18 a 55 anos,
- de 56 a 65 anos,
- acima de 65 anos
No que concerne às cláusulas (15.3, 15.3.1, 15.4 e 15.4.1 fls. 45), da
forma como foram redigidas (“valores com conversões em cruzados novos e
transformados em BTN fiscal”), e ainda a variação do valor da Unidade de Serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 8/10
(US), mostra-se abusiva, eis se tratar de índice somente aplicado pela operadora de saúde ré,
sendo obscuro por depender de aplicação de fórmulas complexas e pouco inteligíveis. Daí a
sua abusividade, da dificuldade de entendimento dos valores a serem aplicados no caso em tela,
ressalvando que o reajuste das mensalidades previsto contratualmente, por mudança de
faixa etária, é lícito.
E em não sendo possível a fixação do valor do prêmio devido pela
segurada, ante a ausência de parâmetros, deverão ser apurados, assim como os
respectivos índices a serem aplicados, em perícia técnica atuarial a ser custeada pela
seguradora, haja vista sua expressa concordância (fls. 414), em exata obediência ao
entendimento firmado no Recurso Especial representativo de controvérsia, já
mencionado.
Conforme jurisprudência deste E. TJSP:
“REVISÃO DE CONTRATO. Seguro-saúde. Reajuste das
parcelas do prêmio do plano de saúde de modalidade individual
ou familiar. Legalidade, desde que previstos no contrato as
faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara.
Inexistência de vedação, pelo Estatuto do Idoso, ao reajuste de
mensalidades, por faixa etária, após o implemento de 60 anos,
desde que o aumento não seja abusivo, desvinculado de
qualquer justificativa atuarial e não atue como "cláusula de
barreira", expulsando indevidamente o idoso, do contrato, de
forma
discriminatória.
Necessidade
de
observância
de
parâmetros para o reajuste das contraprestações, tais quais, (i)
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito às normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 9/10
expedidas pelos órgãos governamentais. Abusividade a ser
aferida no caso concreto, de acordo com a tese firmada para os
fins do art. 1.040 do CPC/2015 (STJ, REsp 1568244). Valor
correto do prêmio apurável em liquidação por arbitramento,
mediante perícia atuarial a ser custeada pela seguradora. Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1004282-41.2017.8.26.0011; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 16/10/2017).
E ainda:
“REVISIONAL C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - Contrato individual - Reajuste
por faixa etária a partir dos 65 anos de idade - Procedência
parcial do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Cláusula
contratual que prevê o reajuste discutido que não é clara quanto
aos valores a serem aplicados em cada faixa etária -
Condicionamento abusivo à denominada US - Unidade de
Serviço - Desvantagem exagerada do consumidor - Aplicação
do entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo n.
1.568.244/RJ e do Código de Defesa do Consumidor -
Restituição simples dos valores pagos indevidamente,
respeitado o prazo prescricional trienal - Sentença mantida -
Recurso desprovido.”
(TJSP. Apel. no 1024596-95.2017.8.26.0564. Des. Relator(a) J.
L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de Direito Privado. D.J.
28/05/2019) (Grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-19.2019.8.26.0562 - Voto no: 4171 - *allm 10/10
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a r.
Sentença, bem como retomar o andamento do feito em 1o grau.
Em continuidade, considerando que o presente recurso está sendo
provido para fins de anulação da r. sentença, não é caso de se impor à parte recorrida a
condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em especial
porque o decreto de anulação revoga integralmente o julgado, inclusive no tocante à
distribuição da sucumbência tal qual operada foi.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)